Tribunal: STF
Processo: HC 120890
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Crime militar. Homicídio culposo e lesões corporais culposas. Artigo 206, caput e § 2º, do Código Penal Militar. Pena de detenção. Impetração contra acórdão em que o Superior Tribunal Militar, ao julgar recurso da defesa, assentou, por equívoco, pena de “reclusão”. Nulidade inexistente. Hipótese de simples erro material. Ordem parcialmente concedida, para determinar sua correção.



    1. O simples erro material em acórdão em que, ao se julgar recurso exclusivo da defesa, se assenta pena de “reclusão” ao invés de “detenção” não constitui causa de sua nulidade, tanto que poderia, validamente, ser corrigido em sede de embargos de declaração.



    2. Ordem parcialmente concedida para fazer constar que o paciente foi condenado à pena de detenção.